Tribunal: TJMT
Processo: 1021347-60.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1021347-60.2021.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[COMPRA E VENDA, RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO, LIMINAR]

RELATOR:
DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (Relatora), DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1º Vogal), DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO (2º Vogal)]

Parte(s):

[LAURIENE SOUZA MENDES DA SILVA - CPF: 060.000.741-31 (ADVOGADO), LAURIENE SOUZA MENDES DA SILVA - CPF: 060.000.741-31 (AGRAVANTE), RESIDENCIAL FLORAIS DO VALE LTDA - CNPJ: 17.288.378/0001-35 (AGRAVADO), LIRIOS DO CAMPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 02.680.452/0001-97 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, SENDO QUE A 1ª. VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO DESPROVEU POR OUTRO FUNDAMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O art. 300 do CPC, dispõe que a tutela de urgência será concedida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, entendo que as questões levantadas pela Recorrente exigem a adequada instrução probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação, eis que da leitura do contrato de compromisso de compra e venda (ID. 110886955) e, também, do termo de entrega do lote (ID. 110886958), não ficou efetivamente demonstrado se o negócio firmado se deu na modalidade
“ad mensuram”
ou
“ad corpus”
.

Logo, no que tange ao segundo requisito autorizador (perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo), percebo que inexistem quaisquer elementos concretos que deixem entrever que a manutenção da decisão singular até o julgamento da demanda de origem, implica risco de dano grave, de difícil ou improvável reparação.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LAURIENE SOUZA MENDES DA SILVA
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 2.ª da Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos dos
Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantias Pagas c/c Indenização por Danos Morais
n.° 1003474-17.2021.8.11.0010 ajuizada em face de
RESIDENCIAL FLORAIS DO VALE LTDA.
e
LÍRIOS DO CAMPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.,
indeferiu o pedido liminar consistente na suspensão de cobranças extrajudiciais ou judiciais, e obstar a restrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Em suas razões recursais, a Recorrente relata que, em 28/01/2020, celebrou com as Recorridas Contrato de Compra e Venda do lote n.º 001, quadra 007, no Residencial Florais do Vale, registrado no CRI da Comarca de Jaciara, matrícula n.º 17.281, com área de 250,02 m2.

Narra que, em 19/08/2021, no ato da entrega do imóvel, o topógrafo EDEGAR PAZ informou que as medidas, limites e confrontações do lote não conferiam com as características constantes do Contrato, e que
“que o lote ao lado se sobrepôs em cima de 3,82 m2 do lote da Requerente.”

Sustenta que perdeu mais de 25 m2 de seu terreno, ou seja, 10% (dez por cento) da área do imóvel,
“o que influencia em seus planos e projetos”.

Segue argumentando que tentou resolver a controvérsia em diversas oportunidades, requereu a troca do terreno por outro com as mesmas características ou a devolução da quantia paga, mas não logrou êxito em nenhuma das alternativas.

Assevera que, em razão do desinteresse das empresas Agravadas em resolver o impasse, demandou pela rescisão contratual e o reembolso integral dos valores pagos.

Forte nesses argumentos, pugna, em suma, pela antecipação da tutela recursal para impedir a cobrança das parcelas de n.º 82 até a de nº 140, bem como a negativação do seu nome. No mérito, pelo provimento do recurso com a reforma do
decisum
atacado.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (ID. 122921483).

As contrarrazões foram apresentadas (ID. 123464463).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantias Pagas c/c Indenização por Danos Morais proposta pela Agravante
LAURIENE SOUZA MENDES DA SILVA
em face dos Agravados
RESIDENCIAL FLORAIS DO VALE LTDA.
e
LÍRIOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Denota-se da peça inaugural que a parte autora, ora Agravante, foi informada pelo topógrafo que as medidas, limites e confrontações do lote não conferiam com as características constantes do Contrato, bem como o imóvel vizinho se sobrepõe 3,82m2 do seu lote, o que influencia diretamente em seus projetos.

Diante disso, a Agravante formulou o pedido de tutela de urgência, objetivando obstar a suspensão de cobranças extrajudiciais ou judiciais, referentes a aquisição do lote de terra 001, quadra 007, localizado no Residencial Florais do Vale, registrado no Cartório de Registro de Imóveis na Comarca de Jaciara, sob matrícula n.º 17.281, Livro 2AAL, com área de 250,02 m2, bem como a restrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Ao analisar o feito, o Juiz singular indeferiu o pedido liminar, sob o argumento de que não vislumbra a probabilidade do direito, uma vez que se trata de contrato de compra e venda
“ad corpus”,
portanto as medidas do imóvel têm importância secundária, logo o preço do bem é global e as referências à área não condiciona o preço.

Feita essa breve contextualização dos fatos, passo à análise do Instrumental, o qual se restringe na apreciação do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada.

Como é cediço, o art. 300 do CPC, dispõe que a tutela de urgência será concedida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesta fase de cognição não exauriente, observo que os requisitos legais para a concessão da medida liminar não estão demonstrados.

Na hipótese, constata-se que o caso enfrentado enquadra-se, até prova em contrário a ser produzida no mérito, na hipótese de venda
ad corpus
.

Com efeito, entendo que as questões levantadas pela Recorrente exigem a adequada instrução probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação, eis que da leitura do contrato de compromisso de compra e venda (ID. 110886955) e, também, do termo de entrega do lote (ID. 110886958), não ficou efetivamente demonstrado se o negócio firmado se deu na modalidade
“ad mensuram”
ou
“ad corpus”
.

Logo, no que tange ao segundo requisito autorizador (perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo), percebo que inexistem quaisquer elementos concretos que deixem entrever que a manutenção da decisão singular até o julgamento da demanda de origem, implica risco de dano grave, de difícil ou improvável reparação.

Isso porque, neste momento processual, prevalece a licitude da dívida e a responsabilidade da Agravante em efetuar o pagamento das parcelas.

Assim, entendo necessário que os autos passem pelo crivo do contraditório para maior elucidação dos fatos e das circunstâncias expostas no processo, de modo a garantir maior segurança no exame da pretensão deduzida na Exordial.

Vale ressaltar, ainda, que é temerária e prematura a antecipação da tutela recursal nesta quadra de cognição breve, diante dos frágeis elementos de prova coligidos no caderno processual.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS DA AVENÇA CELEBRADA ENTRE AS PARTES - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. - Consoante o disposto no art. 300, do CPC/2015, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" - Somente se reforma a decisão concessiva ou não da antecipação de tutela, se teratológica, contrária à lei ou à evidente prova dos autos. (TJ-MG - AI: 10000190968909001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 12/03/2020, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2020).

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a decisão invectivada.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL)

Senhor Presidente,

A agravante alega que comprou um lote e perdeu uma faixa de 3,82m2 da área do imóvel.

Com devida vênia à eminente Relatora, nego provimento ao recurso com o único fundamento de que não vejo perigo de dano se a tutela for concedida apenas no ato sentencial, porque há uma divergência se o negócio firmado deu-se na modalidade “
ad mensuram
” ou “
ad corpus
”. Penso que essa é uma questão para o mérito da ação, ou seja, após a instrução processual.

Portanto, para o requisito da liminar pleiteada da tutela, não vislumbro o perigo ou risco da demora se for concedida apenas ao final de demanda, relegando essa análise, se o negócio é “
ad mensuram
” ou “
ad corpus
”, para um juízo de cognição exauriente pelo juízo condutor do feito.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022